Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703082-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS EDUARDO VILLAS BOAS AGRAVADO: LEMAJ REPRESENTACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCOS EDUARDO VILLAS BOAS, contra a decisão proferida nos autos do processo de execução promovido por LEMAJ REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP, a qual rejeitou sua arguição de ilegitimidade passiva formulada em exceção de pré-executividade e manteve a constrição de valores encontrados em sua conta bancária. Aduz o agravante que figura como fiador da executada COTA TUDO COMÉRCIO DE CELULARES EIRELI EPP no contrato de locação inadimplido, porém os efeitos da fiança se limitam até o termo final do contrato, ocorrido em 01/11/2017. Afirma que a inadimplência dos alugueis remonta a período posterior ao lapso contratual não abrangido pela fiança. Assevera que a prorrogação do contrato locatício não se estende à garantia prestada, dado que a fiança possui interpretação restritiva e o fiador só responde pelos encargos da locação durante o período anuído, consoante a dicção do art. 366 do CC e Súmula n. 214/STJ. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando-se a constrição patrimonial indevida, e no mérito, o provimento, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam. Preparo recolhido. É o relato. Decido. Cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução fundada em contrato locatício, na qual houve bloqueio de valores pertencentes ao agravante na qualidade de fiador da executada. O MM. juízo a quo rejeitou a objeção de pré-executividade do agravante, reputando prorrogada a contratação acessória da fiança “ante a ausência de previsão expressa de afastamento da responsabilidade do garantidor e porque não se utilizou das medidas adequadas para exoneração da garantia, na forma do art. 835 do código Civil”. Não obstante a invocação do regramento civil quanto às limitações da garantia fidejussória, a hipótese dos autos se submete à Lei 8.245/91, cuja observância se sobrepõe à lei ordinária em razão da sua especialidade. De uma análise superficial dos autos de origem, não ressai a probabilidade do direito invocado, isto porque findo o termo final do contrato e protraindo-se por prazo indeterminado, o agravante não se desincumbiu do seu encargo, olvidando-se de encaminhar ao locador notificação exoneratória da sua intenção de desoneração. Com efeito, trata-se de locação comercial e segundo preconiza o art. 40, X, da Lei do Inquilinato, convertido o contrato de locação em prazo indeterminado, o fiador poderá notificar o locador acerca da sua intenção de desoneração. Não o fazendo, a fiança restará prorrogada automaticamente, por decorrência legal, impondo-se a garantia até a efetiva devolução do imóvel (art. 39 da Lei n. 8.245/1991). Igualmente inaplicável o enunciado da Súmula n. 214/STJ se não houve alteração ou aditamento no contrato. INDEFIRO, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ante a ausência de probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator